Tribunal: TJSP
Processo: 2122411-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DEVER DE COOPERAÇÃO – Inventariante que esgotou as diligências que lhes são disponíveis para localização dos endereços dos demais herdeiros – Dever de cooperação do juiz do inventário – Decisão que indefere a pesquisa em sistemas disponíveis ao juiz – Decisão reformada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, com determinação.